Tribunal: TRF3
Processo: 5075891-24.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
424/549)

5075891-24.2022.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5075891-24.2022.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: NORIVAL VITORINO DE SOUSA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON ROBERTO GUEDES - SP247024-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO PEREZ GARCIA - SP195512-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NORIVAL VITORINO DE SOUSA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDERSON ROBERTO GUEDES - SP247024-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO (DIB). INTERVENÇÃO DE TERCEIRO SEM INTERESSE JURÍDICO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA 1.059 DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que manteve a concessão de aposentadoria especial, mas que supostamente apresenta erro material na fixação da DIB no dispositivo, além de omissão sobre a condenação da empresa assistente e do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em corrigir o erro material quanto à data de início do benefício e definir os reflexos sucumbenciais da intervenção de terceiro e do INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado o erro material no dispositivo, que indicou data de início do benefício diversa daquela fundamentada e mantida conforme a sentença (DER em 04/05/2015), impõe-se a retificação para garantir a coerência do título judicial.

4. A intervenção de empresa com base em mero interesse econômico, desprovida de admissão formal e interesse jurídico, não autoriza a atribuição de ônus sucumbenciais à interveniente, recaindo a condenação em honorários exclusivamente sobre a Autarquia Previdenciária.

5. Segundo o Tema Repetitivo 1.059 do STJ, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC) exige o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso. O provimento parcial da apelação do INSS, ainda que em parte mínima, afasta a incidência da majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração da parte autora acolhidos em parte, com efeitos infringentes, apenas para retificar o dispositivo e fixar a data de início do benefício em 04/05/2015.

Tese de julgamento:

O erro material caracterizado pela divergência entre fundamentação e dispositivo deve ser sanado para que o comando judicial reflita a ratio decidendi do julgado.

O interesse meramente econômico de terceiro não justifica a assistência simples e, à míngua de admissão formal, não gera condenação em honorários ao interveniente.

É indevida a majoração de honorários advocatícios em sede recursal quando o recurso é provido, ainda que parcialmente, nos termos do Tema 1.059 do STJ.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 85, 119, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5075891-24.2022.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: NORIVAL VITORINO DE SOUSA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON ROBERTO GUEDES - SP247024-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO PEREZ GARCIA - SP195512-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDERSON ROBERTO GUEDES - SP247024-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NORIVAL VITORINO DE SOUSA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por NORIVAL VITORINO DE SOUSA em face do v. acórdão (ID 309152856) que, por unanimidade, decidiu não conhecer da apelação da parte autora, negar provimento à apelação da assistente simples (MORLAN S.A.) e dar parcial provimento à apelação do INSS e à remessa oficial, tão somente para adequar os consectários legais e a verba honorária aos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 309680541), o embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no bloco decisório. Aponta que, embora a fundamentação do voto tenha mantido o termo inicial do benefício (DIB) na data do requerimento administrativo (04/05/2015), conforme estabelecido na sentença de primeiro grau, o dispositivo do acórdão consignou a concessão do benefício "a partir de 12/07/2019", gerando incoerência interna.

Alega, outrossim, a ocorrência de omissão quanto à distribuição do ônus de sucumbência, pleiteando que a condenação em honorários advocatícios recaia sobre ambos os apelantes vencidos (INSS e Morlan S.A.). Por fim, requer a integração do julgado para que sejam fixados honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e merecem ser conhecidos, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Do Erro Material

Compulsando o acórdão embargado, verifica-se que assiste razão ao embargante. Na fundamentação do voto condutor, consignou-se expressamente que a parte autora preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria especial na data do requerimento administrativo (DER), ocorrido em 04/05/2015.

Todavia, por evidente erro material no dispositivo, constou a fixação do termo inicial do benefício em 12/07/2019. Sendo assim, impõe-se a correção para que o dispositivo reflita o teor da fundamentação, garantindo os efeitos financeiros a partir de 04/05/2015.

Da Ausência de Omissão quanto aos Honorários Advocatícios

Quanto à insurgência relativa à empresa Morlan S/A, cumpre esclarecer que, embora tenha interposto recurso de apelação, não houve nos autos decisão formal de sua admissão como assistente simples. Mais do que isso, a intervenção pretendida pela referida empresa fundamenta-se estritamente em interesse econômico (reflexos em encargos trabalhistas/previdenciários), o que não se confunde com o interesse jurídico exigido pelo art. 119 do CPC para a assistência.

Dessa forma, inexistindo admissão formal e carecendo a interveniente de legítimo interesse jurídico na lide previdenciária stricto sensu, não há que falar em sua condenação em honorários advocatícios, mantendo-se a responsabilidade sucumbencial integral e exclusiva a cargo do INSS, conforme já fixado no julgado.

Em relação ao pleito de fixação de honorários recursais em desfavor do INSS, conquanto o provimento do recurso da autarquia tenha sido parcial e em medida reduzida (apenas para adequação dos critérios dos consectários legais e da fixação da verba honorária), tal circunstância impede a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Segundo a orientação vinculante do E. Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.059), a majoração dos honorários em grau recursal pressupõe o não conhecimento ou o desprovimento integral do recurso. Havendo provimento, ainda que parcial, não há falar em honorários recursais.

Prequestionamento

A presente integração do julgado atende ao disposto no art. 1.022 do CPC, restando prequestionada a matéria para fins de acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pela parte autora, com efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material e fixar o termo inicial do benefício (DIB) em 04/05/2015.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO (DIB). INTERVENÇÃO DE TERCEIRO SEM INTERESSE JURÍDICO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA 1.059 DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que manteve a concessão de aposentadoria especial, mas que supostamente apresenta erro material na fixação da DIB no dispositivo, além de omissão sobre a condenação da empresa assistente e do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em corrigir o erro material quanto à data de início do benefício e definir os reflexos sucumbenciais da intervenção de terceiro e do INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado o erro material no dispositivo, que indicou data de início do benefício diversa daquela fundamentada e mantida conforme a sentença (DER em 04/05/2015), impõe-se a retificação para garantir a coerência do título judicial.

4. A intervenção de empresa com base em mero interesse econômico, desprovida de admissão formal e interesse jurídico, não autoriza a atribuição de ônus sucumbenciais à interveniente, recaindo a condenação em honorários exclusivamente sobre a Autarquia Previdenciária.

5. Segundo o Tema Repetitivo 1.059 do STJ, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC) exige o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso. O provimento parcial da apelação do INSS, ainda que em parte mínima, afasta a incidência da majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração da parte autora acolhidos em parte, com efeitos infringentes, apenas para retificar o dispositivo e fixar a data de início do benefício em 04/05/2015.

Tese de julgamento:

O erro material caracterizado pela divergência entre fundamentação e dispositivo deve ser sanado para que o comando judicial reflita a ratio decidendi do julgado.

O interesse meramente econômico de terceiro não justifica a assistência simples e, à míngua de admissão formal, não gera condenação em honorários ao interveniente.

É indevida a majoração de honorários advocatícios em sede recursal quando o recurso é provido, ainda que parcialmente, nos termos do Tema 1.059 do STJ.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 85, 119, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela parte autora, com efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material e fixar o termo inicial do benefício (DIB) em 04/05/2015, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão